Tribunal: TJSP
Processo: 2086820-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086820-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que é paciente GLEISON
JUNIO FERMIANO DA SILVA e Impetrante CRISTIANE REGINA ALVES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086820-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2580
2
Voto no 2580
Habeas Corpus Criminal Processo no 2086820-90.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Paciente: Gleison Junio Fermiano da Silva
Impetrante: Cristiane Regina Alves dos Santos
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do
Juízo fundamentada
Liberdade provisória incabível

ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado
por Cristiane Regina Alves dos Santos, em favor do paciente Gleison
Junio Fermiano da Silva, acusado de ter praticado o delito de tráfico de
entorpecentes, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Cosmópolis.
Sustenta que não houve flagrante delito e a casa é
asilo inviolável. Aduz que ao guardas municipais que efetuaram o flagrante
são da cidade vizinha e atuaram fora de sua jurisdição. Assevera que os
guardas municipais não têm legitimidade para atuar como polícia
investigativa. Requer a expedição de alvará de soltura.
Negada a medida liminar (fls. 10/11), foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086820-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2580
3
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 14/16).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.19/22).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão que
indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente,
mantendo-o no cárcere.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal,
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086820-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2580
4
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, consta da denúncia que no dia 12 de abril de 2020, por
volta das 10h26min, na Rua Diamante, 153, na cidade e comarca de
Cosmópolis, GLEISON JUNIO FERMIANO DA SILVA guardava 67
(sessenta e sete) porções de cocaína, pesando cerca de 92g (noventa e dois
gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, conforme boletim de ocorrência das fls. 07/10, auto de
exibição e apreensão da fl.11, auto de constatação preliminar de
substância entorpecente da fl. 12, e laudo pericial a ser juntado
oportunamente, destinadas à entrega a terceiros.”
Trata-se,
por
óbvio,
de
quantidade
de
entorpecente absolutamente superior ao normalmente necessário para o uso
momentâneo.
Ademais,
a
quantidade
exacerbada
do
entorpecente indica, inclusive, perspectiva de profissionalismo, pois, na
maioria das vezes, corresponde ao intuito de ampliar o espectro de
possíveis compradores.
Ressalto que é incabível a liberdade porque estão
presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já fundamentado
na decisão que decretou a prisão preventiva.
Ao contrário do sustentado pelo douto Advogado,
a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086820-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2580
5
Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas porções
consideráveis de entorpecentes, a indicar periculosidade e possibilidade
concreta da reiteração da conduta delitiva caso sejam postos em liberdade.
Isso porque ninguém começa traficando uma quantia destas, a sugerir
possível reiteração da conduta.
Ressalto,
ainda,
que
segundo
a
pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade da
droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-AgR, Primeira
Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 08.05.17).
A acusação imputada é grave, uma vez que o
crime de tráfico de entorpecentes traz efeitos nefastos para a sociedade. A
Constituição Federal equiparou o tráfico de droga aos crimes hediondos,
para que haja uma maior atenção por parte do Estado na sua prevenção e
combate.
Ademais, reputo presente no caso o fundamento
da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da garantia da ordem
pública, contido no art. 312 do Código de Processo Penal.
Não é suficiente a demonstração de bons
antecedentes e residência fixa definida por parte do agente do delito para a
obtenção da liberdade, pois ela já ostentava tais condições quando teria se
envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson Vidigal, j.
18.08.1998).
Com efeito, a alegação de falta de autorização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086820-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2580
6
réu ou justa causa para a entrada dos policiais militares em sua residência
não tem o condão de desnaturar a validade das diligências efetuadas, diante
da natureza permanente dos crimes de tráfico de drogas e,
consequentemente, da notória existência do estado de flagrância,
justificador da ação dos agentes estatais.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
CRIME
PERMANENTE.
DESNECESSIDADE
DE
MANDADO
JUDICIAL.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART.
44 DA LEI N.o 11.343/06. TESE DE INOCÊNCIA. REEXAME
DE
PROVAS
INCABÍVEL
NA
VIA
ELEITA.
ORDEM
DENEGADA.
1. O Paciente foi preso em flagrante delito na posse de 01 (uma)
porção de "maconha" e 04 (quatro) porções de "haxixe", tendo
sido encontrados, ainda, em sua residência, "cocaína", uma
balança de precisão e outros apetrechos relacionados ao tráfico.
2. Não procede a arguida irregularidade da prisão do Paciente,
por ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de
domicílio, pois, sendo o tráfico ilícito de drogas delito
permanente, pode a autoridade policial ingressar no interior do
domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para
fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância
entorpecente que nele for encontrada, sem que, para tanto, seja
necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.
Precedente.
3. É firme a orientação da Quinta Turma deste Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086820-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2580
7
de Justiça no sentido de que a vedação expressa da liberdade
provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes é, por si
só, motivo suficiente para impedir a concessão da benesse ao réu
preso em flagrante por crime hediondo ou equiparado, nos
termos do disposto no art. 5.o, inciso XLIII, da Constituição da
República, que impõe a inafiançabilidade das referidas infrações
penais. Precedentes desta Turma e do Supremo Tribunal Federal.
4.
Ademais,
as
instâncias
ordinárias
reconheceram
a
configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo
Penal na hipótese em apreço, em razão da variedade e
quantidade da droga apreendida.
5. A apreciação da tese de inocência do Paciente demanda,
inevitavelmente, o reexame da matéria fático-probatória, o qual,
como é sabido, não se coaduna com a via estreita do writ.
6. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma, Habeas Corpus no
222.173/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/11/2011, DJe
01/12/2011).
Com efeito, nos termos do artigo 301 do Código
de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante
delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento
por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova
ilícita no caso em tela:
“Art. 301. Qualquer do povo poderá e as
autoridades policiais e seus agentes deverão
prender quem quer que seja encontrado em
flagrante delito.”
Outrossim, a alegação de ilicitude do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086820-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2580
8
perpetrado pelos guardas municipais não tem o condão de desnaturar a
validade das diligências efetuadas, diante da natureza permanente do crime
de tráfico de drogas e, consequentemente, da notória existência do estado
de flagrância, justificador da ação dos agentes públicos municipais, em
conformidade com o que preconiza o artigo 302 e 303, ambos do Código
Penal:
“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou
por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da
infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos
ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em
flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”
E este é o entendimento desta Corte:
“APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas

Preliminar afastada Prisão em flagrante efetuada
por
guardas
municipais

Provas
ilícitas

Inocorrência
Autoria e materialidade delitiva
comprovadas Decisão condenatória que se impões
Penas readequadas Afastado o aumento da pena-base
- Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no §
4o, do artigo, da Lei de Drogas, em razão da
quantidade de entorpecente apreendido Precedentes
STJ e 15a Câmara Criminal Regime inicial fechado
devido

Recurso
Provido
em
parte.”
(APL
0009078-38.2017.8.26.0320, 15a Câmara de Direito
Criminal, Relator Ricardo Sales Junior, j. 13/12/2018)
grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086820-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2580
9
Nesse rumo, ainda, é pacífico o entendimento do
Colendo Superior Tribunal Justiça:
“Prisão em flagrante Guarda municipal. Apreensão
de coisas. Legalidade. Delito permanente “A guarda
municipal, a teor do disposto no parágrafo 8o do art.
144, da CF, tem como tarefa precípua a proteção do
patrimônio do município, limitação que não exclui nem
retira de seus integrantes a condição de agentes da
autoridade, legitimados, dentro do princípio da auto-
defesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática
criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante
delito, como de resto facultado a qualquer do provo
pela norma do art. 301 do CPP. Nestas circunstâncias,
se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente
que faculta também a apreensão de coisas, objeto
do crime. Apenas o auto de prisão em flagrante e o
termo de apreensão serão lavrados pela autoridade
policial” (STJ Rel. Fernando Gonçalves RJ 255/127)
grifei.
“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
CRIME
PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO
JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
VALIDADE
DA
VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI N.o
11.343/06. TESE DE INOCÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS INCABÍVEL NA VIA ELEITA. ORDEM
DENEGADA.
1. O Paciente foi preso em flagrante delito na posse de
01 (uma) porção de "maconha" e 04 (quatro) porções
de "haxixe", tendo sido encontrados, ainda, em sua
residência, "cocaína", uma balança de precisão e
outros apetrechos relacionados ao tráfico.
2. Não procede a arguida irregularidade da prisão do
Paciente, por ofensa ao princípio constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086820-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2580
10
inviolabilidade de domicílio, pois, sendo o tráfico ilícito
de drogas delito permanente, pode a autoridade policial
ingressar no interior do domicílio do agente, a
qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a
prática
criminosa
e
apreender
a
substância
entorpecente que nele for encontrada, sem que, para
tanto, seja necessária a expedição de mandado de
busca e apreensão. Precedente.
3. É firme a orientação da Quinta Turma deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a vedação
expressa da liberdade provisória nos crimes de tráfico
ilícito de entorpecentes é, por si só, motivo suficiente
para impedir a concessão da benesse ao réu preso em
flagrante por crime hediondo ou equiparado, nos
termos do disposto no art. 5.o, inciso XLIII, da
Constituição
da
República,
que
impõe
a
inafiançabilidade das referidas infrações penais.
Precedentes desta Turma e do Supremo Tribunal
Federal.
4. Ademais, as instâncias ordinárias reconheceram a
configuração dos requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal na hipótese em apreço, em razão da
variedade e quantidade da droga apreendida.
5. A apreciação da tese de inocência do Paciente
demanda, inevitavelmente, o reexame da matéria fático-
probatória, o qual, como é sabido, não se coaduna com
a via estreita do writ.
6. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma, Habeas Corpus
no 222.173/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/11/2011,
DJe 01/12/2011) grifei.
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086820-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2580
11
mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito como
prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais, de modo a
garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto(fls.167/168). “[...] Entendo que os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar analisados em decisão de fls. 47/48 permanecem
intactos. Permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva do réu.
A prova da materialidade vem demonstrada pelos documentos contidos no
auto de prisão em flagrante delito, especialmente pelo auto de exibição e
apreensão, e os indícios de autoria também estão presentes. O delito é
grave, equiparado aos hediondos, e a ele é cominada pena superiora 4
anos de reclusão.Com efeito: (a) são notórios os danos produzidos pela
atividade desenvolvida por este em uma cidade do porte de Cosmópolis,
sendo responsável pela desestabilização familiar e social no local, (b) a
quantidade de drogas, forma de acondicionamento, encontradas com o
réu, além das circunstâncias em que ele se encontrava indicam seu
envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive incompatível com a sua
situação econômica informada; (c) há elementos constantes dos autos que
indicam que se encontrava, no momento de sua prisão, mantendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086820-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2580
12
depósito drogas para fins de comercialização; Tudo indica que, caso
permaneça em liberdade, certamente, voltará a delinquir. Ademais, é
reincidente por crime doloso, possui antecedentes criminais. Diante do
exposto, a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem
pública, da instrução processual e do cumprimento da lei, poisas medidas
cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a
futura aplicação da lei penal e a ordem pública.”
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual
em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto,
reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do
julgamento do feito.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é
o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar dos pacientes.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do
caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086820-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2580
13
imputada aos pacientes, bem como da situação em que flagrados, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios
de autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de
substituição dessa prisão por medida cautelar prevista no
artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual
direito de se aguardar o desfecho do processo em liberdade.
Desta forma, havendo fundamentação suficiente e presentes os
requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é
de rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086820-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2580
14
aplicação das novas medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319, do CPP, introduzidas pela Lei no
12.403/2011.
Ordem
denegada”
(HC
no
0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo
312, do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas
cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos para a
prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica da C. 13a
Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Augusto
de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC no 2045807-24.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestante,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086820-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2580
15
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Contudo, não há notícia concreta de que no
presídio onde os autuados estão recolhidos já houve algum caso
confirmado de pessoa portadora de Coronavírus.
Importante ressaltar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal não referendou a decisão liminar da ADPF 347. Segundo
decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as recomendações do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar de o crime não ter sido
cometido com violência ou grave ameaça, importante ressaltar que o
tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos.
“Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Paciente apreendido com muitas pedras de crack.
Perigo à ordem pública evidente, ainda que seja
primário e tenha residência fixa. Medidas do art. 319
CPP que são insuficientes. Pandemia Covid-19 que
não implica desencarceramento sem critério. Ordem
denegada” (TJSP; Habeas Corpus Criminal no 2058043-
95.2020.8.26.0000; Relator: Xisto Albarelli Rangel
Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal;
Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 17/04/2020) grifei
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086820-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2580
16
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE
A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA